Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO VIOLADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0715011-30.2022.8.07.0020, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação perante o 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora efetuada, via SISBAJUD, para limitar a constrição realizada a 30% do valor do salário líquido do executado, efetuando-se a liberação de 70% da quantia ao agravante, sob o argumento de que a atual jurisprudência do e. TJDFT autoriza a constrição parcial de verba salarial.
2. O agravante relatou que foi realizada constrição de ativos via SISBAJUD, no valor total de R$ 6.000,95, e que esse montante se trata de verba exclusivamente salarial. Argumentou que, apesar de ser admitida, a constrição de verba salarial é medida excepcional e subsidiária, a qual somente tem lugar após o esgotamento dos meios ordinários de expropriação patrimonial. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com a consequente liberação da integralidade do valor penhorado em favor do Agravante, por se tratar de verba impenhorável, à luz do art. 833, IV, do CPC.
3. Indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 54547656).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 55816629).
5. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
6. No caso, restou comprovado que o bloqueio de valores advindos de verba remuneratória do agravante foi efetuado por meio do sistema SISBAJUD, não havendo nenhuma determinação de desconto mensal diretamente em folha salarial do executado com recorrência. Logo, não houve irregularidade na aludida penhora, uma vez que a pesquisa de ativos financeiros nas contas do devedor é lícita de ser realizada antes da adoção das demais diligências para fins de localização de bens. A alegação de que a penhora de parte da verba remuneratória deve ser adotada como último recurso, por si só, não se mostra capaz de justificar a liberação da importância penhorada, sobretudo na medida em que o agravante, além de não ofertar outro bem passível de penhora, deixou de apresentar qualquer proposta para adimplemento da dívida. O agravante também deixou de comprovar que a importância penhorada resultará em grave prejuízo à sua sobrevivência de forma digna.
7. Assim, diante da necessidade de satisfação mínima ao credor, que possui o direito de se ver ressarcido em relação ao prejuízo causado pelo agravante, cabível a manutenção do valor penhorado.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.